Tribunal: TJMT
Processo: 1015202-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015202-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), CLEITON SANTOS FERREIRA - CPF: 035.468.621-63 (IMPETRANTE), ana cristina mendes (IMPETRADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (IMPETRANTE), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (IMPETRANTE), CLEITON SANTOS FERREIRA - CPF: 035.468.621-63 (PACIENTE), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESTELIONATO QUALIFICADO E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – OPERAÇÃO “FALSA PORTABILIDADE” – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO QUE NÃO IMPLICA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – QUESTÕES EXAMINADAS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTE – ORDEM DENEGADA.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Quando inexiste desídia da autoridade judiciária na condução do processo, que segue marcha regular, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A ausência da reavaliação descrita no artigo 316, parágrafo único do CPP não implica a automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Não se conhece de questões que já foram arguidas e decididas em habeas corpus precedente, tratando-se de mera reiteração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Cleiton Santos Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

As impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente no dia 07/11/2023 pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 1o, §1o e 2o ambos da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 171, §2o-A, do Código Penal c/c art. 1o, da Lei n. 9.613/1998, sob o fundamento de garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Sustentam que o paciente passa por constrangimento ilegal, tendo em vista o excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, de modo a tornar ilícita a manutenção da segregação que já perfaz mais de 150 (cento e cinquenta) dias.

Aduzem, ainda, que a manutenção da segregação se mostra indevida, pois além de não ter notícias da designação da audiência de instrução e julgamento, não há motivos contemporâneos a apontar a necessidade da medida extrema, principalmente por ser o paciente réu primário, nunca teve envolvimento com crime e é arrimo de família, com filho para sustentar.

Pedem o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura. No mérito, requer a confirmação da medida urgente eventualmente deferida.

A liminar foi indeferida (id. 217902680).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (id. 218503162).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 221246662, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, as impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em conta que segregado desde 07/11/2023 pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 1o, §1o e 2o ambos da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 171, §2o-A, do Código Penal c/c art. 1o, da Lei n. 9.613/1998, no âmbito da Operação “Falsa Portabilidade”, sem que até o momento a instrução processual sequer tenha se iniciado, não havendo expectativa da data em que será realizada a audiência de instrução.

Além da alegação de excesso de prazo, as impetrantes discorrem acerca da ausência de contemporaneidade a ensejar a necessidade da medida extrema, ressaltando os predicados pessoais do paciente. Denunciam, ainda, a ausência de avaliação nonagesimal da prisão preventiva por parte do juízo coator.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo, pois a marcha processual encontra-se, a princípio, dentro da normalidade, não havendo desídia do magistrado
a quo
, que tem conduzido o processo de maneira diligente.

Da análise dos atos processuais realizados até então, verifica-se que o acusado foi preso em 11/11/2023 (id. 134801324 - ação penal n. 1019738-42.2023.8.11.0042), a denúncia foi protocolizada e distribuída no juízo em 14/12/2023 (id. 137089882 - ação penal n. 1019738-42.2023.8.11.0042) e recebida no dia 19/12/2023 (id. 137542247 -

ação penal n. 1019738-42.2023.8.11.0042), tendo o Juízo determinado à citação do réu, que ocorreu no dia 15/01/2024, consoante mandado acostado à id. 138572631 dos autos n. 1019738-42.2023.8.11.0042.

De fato, ainda não foi designada a audiência de instrução e julgamento e o processo está na fase de apresentação de resposta à acusação pelos réus, entretanto, esse fato, por si só, não configura o aventado excesso de prazo, na medida em que se trata de feito complexo, que apura crimes variados (organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro), contendo no polo passivo 51 (cinquenta e um) denunciados, com defesas distintas e alguns sendo representados pela Defensoria Pública, que goza da prerrogativa legal de intimação pessoal e prazo em dobro, peculiaridades que justificam a delonga e afastam a alegação de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação do processo, que ensejariam o relaxamento da prisão por excesso de prazo.

Calha frisar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. (...)”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Cito, ainda: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

Para que se caracterize o excesso de prazo, deve ele ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE ACEITÁVEL DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular
.”
(N.U 1024758-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO DEFENSIVO ANALISADO E INDEFERIDO DE MANEIRA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva quando a ação penal se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, inexistindo morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público
. Não se evidencia a negativa de prestação jurisdicional se o pedido defensivo, formulado na audiência de instrução e julgamento, foi devidamente apreciado pelo juiz da causa, de maneira fundamentada.”
(N.U 1024532-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) Destaquei

Portanto, constatada a observância ao princípio da razoável duração do processo, não há que se falar em excesso de prazo, não restando caracterizado
qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular.

No que tange à alegação de inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal, a ausência da reavaliação descrita no mencionado artigo não implica a automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado. 2.
Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
. 3.
A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto
. 4.
Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva
. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) Destaquei

De outra feita, o juízo singular analisou pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente na data de 02/05/2024, tendo mantido a custódia cautelar em razão da permanência dos requisitos que a ensejaram, conforme decisão de id. 154405378.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos em apuração e a constrição preventiva do paciente, importante consignar que este já impetrou o
Habeas Corpus
n. 1027271-81.2023.8.11.0000, da Relatoria do Exmo. Sr. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 12/12/2023, ocasião em que suscitou fundamentação idêntica/similar. Confira-se, por oportuno, a ementa do referido acórdão, que transitou em julgado em 06/02/2024,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO FALSO E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – OPERAÇÃO “FALSA PORTABILIDADE” – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CRIMES PERMANENTES – DILIGÊNCIAS PARA ELUCIDAR OS FATOS SIGNIFICATIVAMENTE COMPLEXAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS CARACTERIZADO – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE LIBERDADE CONCEDIDO AOS COINVESTIGADOS – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO JURÍDICA DISTINTA – PACIENTE PAI DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS E CONVIVENTE GRÁVIDA – MERA ALEGAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA IMPERTINENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em ausência dos pressupostos da decretação da prisão preventiva quando a medida se ampara em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria e demonstração da imprescindibilidade da ultima ratio como garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa especializada em golpes de “falsa portabilidade” contra servidores públicos, sendo apontado como um dos integrantes ativos, com ascendência sobre os demais investigados, bem como na gravidade concreta da conduta – que resultou em prejuízo de elevada monta a inúmeras vítimas.
Tratando-se de crimes permanentes, não há falar em
ausência de contemporaneidade
entre os fatos em apuração e a constrição preventiva, sobretudo quando evidente que as diligências levadas a efeito pela autoridade policial para elucidar os fatos foram significativamente complexas, o que explica o tempo levado até a representação pela prisão temporária/preventiva dos suspeitos. Eventuais
condições pessoais favoráveis do suspeito
ou acusado não se prestam a infirmar a necessidade da custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
. Se o paciente não se enquadra em idêntica situação jurídica daqueles coinvestigados que foram agraciados com a liberdade provisória, pois suas condutas, em tese, seriam de menor relevância no contexto da associação criminosa, o pleito extensivo não se revela aplicável. A mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 anos e de que a atual convivente está grávida, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da família, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória
.”

A questão relativa a ser o paciente réu primário, nunca ter se envolvido com crime e ser arrimo de família, com filho para sustentar, também foi tratada no acórdão mencionado, tendo o Relator consignado que eventuais condições pessoais favoráveis do suspeito ou acusado não se prestam a infirmar a necessidade da custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
e que a mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da família, não justifica a outorga de liberdade provisória.

Desse modo, por se tratar de reiteração de pedidos, sem a comprovação da existência de fatos ou fundamentos novos, descabe a este Tribunal reanalisar tais argumentos repetidamente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1.
Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado
. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 160163 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)”
(STF - AgR HC: 160163 MG - MINAS GERAIS 0016562-68.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-156 23-06-2020) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NECESSIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA AVALIADA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – PLEITO NÃO CONHECIDO – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.
Inviável conhecer de questão já avaliada e julgada em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração de pedido
.”
(N.U 1010132-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024) (destaquei)

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão,
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024